Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744205-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT AGRAVADO: ARTIS LEON IVEY JR D E C I S Ã O Nos termos do art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não for localizado. Considerando a ausência do exequente em reunir informações a respeito do inventário do executado, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsto no §1o do referido artigo. Durante o período de suspensão, ficam sobrestados todos os atos executivos. Decorrido o prazo, deverá a Secretaria intimar a parte exequente para manifestação quanto ao prosseguimento do feito. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator